Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-49.2020.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Confissão espontânea inócua. Súmula no 231 do STJ – Regime inicial

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Confissão espontânea inócua. Súmula no 231 do STJ – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigos 44, I, e 69, § 1o) – Apelo desprovido.